Tribunal: TJPA
Processo: 0033519-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033519-18.2013.8.14.0301
APELANTE: SEBASTIAO FERREIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS
S
ALARIAIS TIDOS POR INDEVIDOS PELO SERVIDOR. DESEMPENHO DE JORNADA QUE DESTOA DA JORNADA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DOS DESCONTOS.
OBSERVÂNCIA

DO ART. 63,
LEI Nº 5.810/94 C/C LEI FEDERAL LEI FEDERAL Nº 3.999/61. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, I DA CF/88.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.
.

1-A questão em análise consiste em verificar o direito do apelante aos valores que entende indevidamente descontados de seus vencimentos a título de faltas e atrasos e saídas antecipadas.

2-Fundamenta seu pedido na alegação de que sempre laborou a mesma jornada, estando
sempre à disposição da SUSIPE, tendo restado comprovado durante a instrução processual, que a Apelada determinou que o Apelante laborasse as segundas-feiras no Centro de Triagem da Cremação, as terças-feiras no Centro de Triagem de São Brás e as quintas-feiras no Centro de Triagem da Marambaia, o que teria sido uma decisão única e exclusiva da Apelada, não havendo determinação da SUSIPE de cumprimento de jornada de 06 horas diárias de segunda a sexta-feira,
fato este que teria siso corroborado pelo depoimento do sr. José Luis Vanzeler de Souza.

3-Apesar de que a pr
á
tica tenha sido determinada e tolerada pela sua chefia, o desconto dos dias n
ã
o trabalhados n
ã
o pode ser considerado indevido eis que deve ser seguida a determina
çã
o prevista na lei n
º
5.810
/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

4-Referido Regime Jurídico Único, lei nº 5.810/94, estabelece que a duração da jornada diária de trabalho será de 6 (seis) horas ininterruptas, salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei.

5-Cumpre registrar, que a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União, por força do art. 22, XVI da Constituição Federal. Por sua vez, a
Lei Federal nº 3.999/61 estabelece em seu art. 8º,
“a”
que
a duração normal do trabalho para médicos, salvo acordo escrito, será, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias.

6-Desta forma, considerando a ressalva contida no art. 63 da
lei nº 5.810/94,
quanto
as jornadas especiais estabelecidas em lei, bem como, a competência privativa da União para legislar sobre as
condições para o exercício de profissões, estabelecida no art. 22 XVI da CF/88, conjugados com o que dispõe
a Lei Federal nº 3.999/61 em seu art. 8º,
“a”
, aliados à função de médico desempenhada pelo Apelante, deve ser considerada a jornada de 4 horas diárias.

7-Em situação semelhante, no que se refere aos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o Supremo Tribunal Federal já havia pronunciado sobre o tema, assentando que a Lei Federal nº 8.856/1994, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área, tanto no setor público quanto do privado.

8-Entretanto, ainda que a jornada a ser considerada não seja a prevista pelo magistrado de primeiro grau, não assiste razão às alegações do Apelante quanto à jornada por ele efetivamente desempenhada, uma vez que destoante da jornada legal, de forma que se mantém a sentença quanto aos demais termos.

9-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para determinar que os descontos considerem a base de 04 horas diárias como jornada, na forma do art. 8º,
“a”
da Lei nº 3.999/61,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) de setembro de 2020 à 28 (vinte e oito) de setembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0033519-18.2013.8.14.0301-PJE
) interposta por
SEBASTIÃO FERREIRA
contra
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
- SUSIP, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda do
Belém-PA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo apelante.

A sentença (Id
2583411
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apenas para condenar a r
é
ao pagamento de indeniza
çã
o equivalente aos valores referentes
à
s 10 (dez) faltas descontadas a mais dos vencimentos do autor
. SEM CUSTAS, face
à
gratuidade deferida e dada a isen
çã
o da Fazenda P
ú
blica concedida pelo art. 40, I, da Lei n
º
8.328/2015. Honor
á
rios pelo R
é
u, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85,
§
8
º
do C
ó
digo de Processo Civil e tendo em vista os par
â
metros delineados nos incisos I a IV do par
á
grafo 2
º
do artigo 85, tamb
é
m do C
ó
digo de Processo Civil.

Em raz
ã
o da sucumb
ê
ncia e por for
ç
a do disposto nos artigos 82,
§
2
º
, 84 e 85, todos do C
ó
digo de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honor
á
rios advocat
í
cios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do SUPERINTEND
Ê
NCIA DO SISTEMA PENITENCI
Á
RIO DO ESTADO PAR
Á

–
SUSIPE. Tratando-se de pessoa pobre na acep
çã
o jur
í
dica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justi
ç
a, conforme as isen
çõ
es estabelecidas no artigo 98,
§
1
º
, do C
ó
digo de Processo Civil. Por ser o autor benefici
á
rio do instituto da Justi
ç
a Gratuita, as obriga
çõ
es decorrentes de sua sucumb
ê
ncia ficar
ã
o sob condi
çã
o suspensiva de exigibilidade e somente poder
ã
o ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao tr
â
nsito em julgado desta decis
ã
o, o credor demonstrar que deixou de existir a situa
çã
o de insufici
ê
ncia de recursos que justificou a concess
ã
o de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obriga
çõ
es do benefici
á
rio (CPC, artigo 98,
§§
2
º
e 3
º
). Senten
ç
a n
ã
o sujeita a remessa necess
á
ria. Intimem-se as partes e o Minist
é
rio P
ú
blico. Escoado o prazo de lei, n
ã
o havendo recurso nem posterior pedido de cumprimento da senten
ç
a, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. Bel
é
m, 24 de maio de 2019. (...)
–
Grifo nosso

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Autor (Id 2583412), que após contrarrazões (Id 2583413) que restaram rejeitados.

Em razões recursais (Id 2583565),
o Autor, ora Apelante, aduz que sempre esteve à disposição da SUSIPE e que restou comprovado durante a instrução processual, que a Apelada determinou que o Apelante laborasse as segundas-feiras no Centro de Triagem da Cremação, as terças-feiras no Centro de Triagem de São Brás e as quintas
-feiras no Centro de Triagem da Marambaia, o que teria sido uma decisão única e exclusiva da Apelada, sustentando que não havia determinação da SUSIPE de cumprimento de jornada de 06 horas diárias de segunda a sexta-feira.

Assevera que a Apelada deixou desde o início do contrato de trabalho de aplicar a lei nº 5.810/94 ao não determinar a jornada de trabalho de 06 horas diárias e, que somente para justificar a conduta de penalização do Apelante deseja utilizar-se de referida legislação.

Insurge-se, ainda, contra os descontos que teriam ocorrido em período em que se encontrava em licença saúde e que os descontos ultrapassam os dias úteis do mês, bem como, contra o indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões (Id
2583566), a Apelada refutou as teses do apelo e requereu o seu não provimento.

Coube-me a Relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id
2677494
) e encaminhado ao Ministério Público, que informou que
em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção Ministerial.
na qualidade.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/15, passo a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar o direito do apelante aos valores que entende indevidamente descontados de seus vencimentos a título de faltas e atrasos e saídas antecipadas.

Fundamenta seu pedido na alegação de que sempre laborou a mesma jornada, estando
sempre à disposição da SUSIPE, tendo restado comprovado durante a instrução processual, que a Apelada determinou que o Apelante laborasse as segundas-feiras no Centro de Triagem da Cremação, as terças-feiras no Centro de Triagem de São Brás e as quintas-feiras no Centro de Triagem da Marambaia, o que teria sido uma decisão única e exclusiva da Apelada, não havendo determinação da SUSIPE de cumprimento de jornada de 06 horas diárias de segunda a sexta-feira,
fato este que teria siso corroborado pelo depoimento do sr. José Luis Vanzeler de Souza.

Contudo, impende ressaltar, como bem abordado na senten
ç
a, que apesar de que a pr
á
tica tenha sido determinada e tolerada pela sua chefia, o desconto dos dias n
ã
o trabalhados n
ã
o pode ser considerado indevido eis que uma vez que deve ser seguida a determina
çã
o prevista na lei n
º
5.810
/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

Referido Regime Jurídico Único, lei nº 5.810/94, estabelece que a duração da jornada diária de trabalho será de 6 (seis) horas ininterruptas, salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei, senão vejamos:

Art. 63. A dura
çã
o da jornada di
á
ria de trabalho ser
á
de 6 (seis) horas ininterruptas,
salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei
. (Grifo nosso)

Cumpre registrar, que a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União, por força do art. 22, XVI da Constituição Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

A seu turno, a Lei Federal nº 3.999/61 estabelece em seu art. 8º,
“a”
que:

Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo algum o disposto no artigo 12, será:

a)
para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias
; (grifo nosso)

Desta forma, considerando a ressalva contida no art. 63 da
lei nº 5.810/94,
quanto
as jornadas especiais estabelecidas em lei, bem como, a competência privativa da União para legislar sobre as
condições para o exercício de profissões, estabelecida no art. 22 XVI da CF/88, conjugados com o que dispõe
a Lei Federal nº 3.999/61 em seu art. 8º,
“a”
, aliados à função de médico desempenhada pelo Apelante, deve ser considerada a jornada de 4 horas diárias.

Em situação semelhante, no que se refere aos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o Supremo Tribunal Federal já havia pronunciado sobre o tema, assentando que a Lei Federal nº 8.856/1994, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área, tanto no setor público quanto do privado.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO FISIOTERAPEUTAS JORNADA LIMITE PRECEDENTES

PROVIMENTO PARCIAL. 1.
Eis a síntese do acórdão recorrido
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAPERA. FISIOTERAPEUTA. CONFLITO ENTRE A JORNADA DE TRABALHO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

LM N. 2.069/03 E NA LEI FEDERAL N. 8.856/94. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 2.
A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo
. Confiram com as seguintes ementas:

(...) 3. Ante os precedentes, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue os pedidos na forma dos parâmetros acima indicados. 4. Publiquem. Brasília, 4 de outubro de 2017. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF - ARE: 1077343 RS - RIO GRANDE DO SUL 0133984-85.2014.8.21.7000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017)
- Grifo nosso

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões
. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015) - Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS.
CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 758227
AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA
, Segunda Turma, julgado em
29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013
).

Os precedentes abaixo demonstram que os Tribunais pátrios
seguem a mesma orientação, senão vejamos
:

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA – JORNADA DE TRABALHO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8. 856/94 – PRECEDENTES DO STF
A existência de lei federal regulamentando a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeutas em 30 (trinta) horas semanais impede que lei municipal aumente a carga horária. Compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Aplicação da Lei Federal nº 8.856/1994. Precedentes. A jornada de trabalho do profissional deve ser fixada de acordo com a Lei Federal nº 8.856/94. HORAS EXTRAS DECORRENTES DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO Mantém-se o pagamento das horas excedentes trabalhadas, em decorrência da redução da jornada de trabalho, após adequar a jornada com as horas estabelecidas pela Lei Federal.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESEMPENHO DA MESMA ATIVIDADE DESDE O INÍCIO – COMPROVADA – PAGAMENTO MANTIDO Se o servidor sempre exerceu a mesma atividade considerada insalubre por laudo médico, merece ter direito ao adicional referente ao período pretendido. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MANTIDO Reexame realizado. Sentença reformada parcialmente, apenas no tocante aos juros e correção monetária, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADINs n. 4425 e 4357).
TJ-MS - Remessa Necessária: 08018012420148120031 MS 0801801-24.2014.8.12.0031, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 15/02/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017) -Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A COLETIVO.
SERVIDORES FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO MUNIC
Í
PIO DE MONTE ALEGRE. CARGA HOR
Á
RIA DE TRABALHO. OBSERV
Â
NCIA DA LEI FEDERAL N
º
8.856/94 EM DETRIMENTO DA LEI LOCAL. COMPET
Ê
NCIA PRIVATIVA DA UNI
Ã
O PARA LEGISLAR SOBRE CONDI
ÇÕ
ES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STF
. SENTEN
Ç
A CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESS
Á
RIO.

1. Trata-se de Mandado de Seguran
ç
a Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores P
ú
blicos de Monte Alegre-SSPMMA, com o objetivo de compelir o Munic
í
pio de Monte Alegre a respeitar a carga hor
á
ria m
á
xima de 30 horas semanais previstas na Lei Federal n
º
8.856/94, tornando sem efeito a Portaria do Ente Municipal que estabelece carga hor
á
ria de 40 horas semanais.

2. Compete privativamente
à
Uni
ã
o legislar sobre condi
çõ
es para o exerc
í
cio de profiss
õ
es, por for
ç
a do art.22, XVI da Constitui
çã
o Federal.

3. A Lei Federal n
º
8.856/1994, que regulamenta a jornada de trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais,
é
norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da
á
rea, tanto no setor p
ú
blico quanto do privado. Precedentes do STF.

4. A senten
ç
a, ao determinar que o Munic
í
pio impetrado observe a jornada de trabalho de 30 horas, nos termos da lei federal, condenando a Administra
çã
o a pagar as horas extras a partir da impetra
çã
o do mandamus, est
á
em perfeita

harmonia com a jurisprud
ê
ncia do STF, n
ã
o havendo que se falar em viola
çã
o
à
autonomia municipal, diante da sua incompet
ê
ncia para dispor sobre jornada dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional de forma diversa a estabelecida pela lei geral

5. Reexame Necess
á
rio conhecido. Senten
ç
a confirmada.

6.
À
unanimidade.

(TJPA,2018.03458467-69, 195.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2018-08-24, Publicado em 2018-09-03)
–
Grifo nosso

Entretanto, ainda que a jornada a ser considerada não seja a prevista pelo magistrado de primeiro grau, não assiste razão às alegações do Apelante quanto à jornada por ele efetivamente desempenhada, uma vez que destoante da jornada legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que os descontos considerem a base de 04 horas diárias como jornada, na forma do art. 8º,
“a”
da Lei nº 3.999/61,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém-PA, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020